Tribunal: TJDFT
Processo: 0755962-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO DA 2a RÉ CONHECIDO E PROVIDO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. CANCELAMENTO A PEDIDO DOS CONSUMIDORES. REEMBOLSO DEVIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA 1a RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recursos interpostos pela 1a ré, United Airlines Inc (ID38496710), e 2a ré, Decolar.com (ID38496717), contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a pagar R$12.632,72 aos autores, a título de danos materiais, e R$6.000,00, a título de compensação por danos morais, sendo metade para cada demandante.
2. Recurso da 2a ré (Decolar.com). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não emite a reserva ou institui a política tarifária, mas figura como mera intermediadora entre a companhia aérea e o consumidor, a fim de proporcionar maior comodidade e agilidade na compra e venda das passagens aéreas.
3. Na espécie, observa-se que a 2a ré/recorrente atuou exclusivamente na venda das passagens, cujo voo foi cancelado. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
4. Nesse sentido: Acórdão 1332172, 07279190520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Assim sendo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à 2a ré/recorrente, Decolar.com, nos termos do art. 485, VI do CPC.
6. Recurso da 1a ré (United Airlines Inc.). Nas razões recursais, alega culpa exclusiva dos autores/recorridos que, após receberem informação sobre alterações ocorridas em seus voos, deixaram de cancelar as passagens antes da data prevista para o embarque (29/10/2019) e comparecer na data e horário aprazados (“no show”). Aduz que o e-mail (ID38496619), datado de 03/12/2019, comprova que a solicitação de cancelamento foi realizada após a data do voo e que o estorno, referente às taxas de embarque, foi realizado em 12/12/2019. Sustenta inexistência de dano moral, ante a ausência de ofensa aos atributos da personalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Restou incontroverso que a companhia aérea ré alterou unilateralmente o voo, com comunicação da mudança aos autores, os quais não anuíram à modificação da data, razão pela qual solicitaram o cancelamento e o reembolso do valor pago.
9. A controvérsia cinge-se quanto à data do pedido de cancelamento formulado pelos autores, isto é, se este ocorreu antes ou depois do voo previsto para 28/10/2019.
10. No caso, os autores/recorridos alegam ter solicitado o cancelamento e reembolso em outubro/2019, antes da data programada para o voo, porém somente em dezembro/2019 obtiveram confirmação do pedido de cancelamento, quando, por evidente, já não era possível realizar a viagem (e-mails - ID38496619, ID38496620 e ID38496623).
11. A companhia aérea ré/recorrente, por sua vez, não comprovou que os autores/recorridos teriam solicitado o cancelamento após a data do voo (art. 373, II, CPC), tendo apresentado apenas os documentos referentes ao “cancelamento de venda”, emitidos em dezembro/2019 (ID38496668 e ID38496670). Desse modo, não prospera a tese da companhia aérea ré/recorrente de que ocorreu “no show”.
12. Cumpre consignar que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar as alegações da companhia aérea, por se tratar de documentos unilaterais (ID38496665, p. 4). Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.
13. A alteração do dia de partida do voo é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade desenvolvida, o que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos suportados pelos consumidores.
14. Da detida análise dos documentos colacionados aos autos (ID38496665, p. 02/03, ID38496668 e ID38496670), não se verifica qualquer elemento de prova hábil a demonstrar que a companhia aérea ré/recorrente tenha efetivamente realizado o reembolso, ainda que parcial, das quantias pagas pelos consumidores.
15. Assim, ante a inexistência de fortuito externo e à míngua de comprovação inequívoca do reembolso aos consumidores, a restituição da quantia de R$12.632,72 é medida que se impõe.
16. No caso, a falha na prestação dos serviços da companhia aérea ré/recorrente revela-se como descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de macular os direitos de personalidade.
17. Embora os consumidores aleguem ter encontrado dificuldades em obter a devolução dos valores pagos pelas passagens, o conjunto probatório não evidencia que a situação tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor ou lhes impingido abalo psicológico, razão pela qual é de se afastar a condenação por danos morais estabelecida na sentença.
18. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
19. Recurso da 1a ré, United Airlines Inc., conhecido e parcialmente provido.
20. Recurso da 2a ré, Decolar.com, conhecido. Preliminar acolhida. Provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, em relação à agência de turismo Decolar.com.
21. Vencedoras as partes rés/recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.